Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017510-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ISABEL QUEIROZ SANTANA - CPF: 738.500.551-91 (APELADO), MELINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 973.365.721-20 (ADVOGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ISABEL QUEIROZ SANTANA - CPF: 738.500.551-91 (APELANTE), MELINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 973.365.721-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTAMENTE INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTAVA DESOCUPADO À ÉPOCA – NÃO COMPROVADA –
VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – LAUDO DE VERIFICAÇÃO CONFECCIONADO PELO IPEM/MT – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE.

1. É possível a cobrança de energia elétrica a título de recuperação de consumo presumido quando constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora mediante a realização de perícia técnica pelo IPEM/MT, corroborado por informações contidas no TOI e pelos registros fotográficos realizados no ato da inspeção.

2. O consumidor, parte Autora,
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, logo, não comprovando os fatos constitutivos de seu direito quanto à alegação de que o imóvel estava desocupado durante o período cobrado em recuperação.

3. Comprovada a irregularidade no medido de energia elétrica da unidade consumidora pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é lícita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Recurso da parte autora improvido. Recurso da parte ré parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ISABEL QUEIROZ SANTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização por danos morais e pedido de religação de energia c/c tutela antecipada no 1017510-51.2022.8.11.0003
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
declarar inexistente o débito
de R$ 2.504,07 (dois mil, quinhentos e quatro reais e sete centavos), nas faturas com vencimento em 29/06/2022 e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenar as partes a pagar a seus patronos os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, ficando suspensa a sucumbência em relação à parte Autora em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A r. sentença foi objeto de recurso de embargos de declaração opostos pela parte Ré (id. 181793), os quais foram rejeitados.

Em suas razões a
Apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(id. 181794000) alega, em síntese, que após a verificação da ocorrência de irregularidade no medidor de consumo da unidade consumidora da parte Autora deu início ao procedimento de recuperação de consumo, oportunizando à consumidora a apresentação de defesa, para tanto, acostou aos autos vasta documentação, entre elas o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 181793990) e o Laudo de Verificação Metrológica realizado pelo IPEM/MT (id. 181793988).

Nesse contexto, pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenar a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Por sua vez, a
Apelante

ISABEL QUEIROZ SANTANA
, em suas razões recursais
(id. 1817944003) sustenta, em síntese, que
“é inegável o desvio de produtivo ou perda do tempo útil da APELANTE, devendo a APELADA indenizá-la pelo dano moral que lhe causa pela perda do seu tempo útil”
, razão pela qual pleiteia pelo provimento do recurso para, reformando a sentença, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões (id. 181794006 e 181794007).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023